Tribunal: TJSP
Processo: 0038145-67.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de prova do dolo específico de causar dano ao erário, bem como da efetiva ocorrência desse dano. Reexame da prova. Impossibilidade. Questões que já foram bem analisadas nesta instância, por ocasião do julgamento da apelação. Penas adequadas. Regime

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de prova do dolo específico de causar dano ao erário, bem como da efetiva ocorrência desse dano. Reexame da prova. Impossibilidade. Questões que já foram bem analisadas nesta instância, por ocasião do julgamento da apelação. Penas adequadas. Regime semiaberto necessário. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0038145-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é peticionário
ADEMIR SIGNORI BORSATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA, FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 -Voto no 37911
2
VOTO No 37.911 (RL)
Revisão criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 Tatuí
Requerente: ADEMIR SIGNORI BORSATO
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO CRIMINAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO
FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. Pleito
de reconhecimento da atipicidade da conduta por
ausência de prova do dolo específico de causar
dano ao erário, bem como da efetiva ocorrência
desse dano. Reexame da prova. Impossibilidade.
Questões que já foram bem analisadas nesta
instância, por ocasião do julgamento da apelação.
Penas adequadas. Regime semiaberto necessário.
Pedido revisional indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
ADEMIR SIGNORI BORSATO, buscando desconstituir v. acórdão (fls. 40/55),
passado em julgado (fls. 56), que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso interposto de sentença que o condenou, pela infração do artigo 89,
caput, da Lei no 8.666/93, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal, às
penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime
semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 05 (cinco) salários
mínimos (fls. 21/39).
O peticionário busca a absolvição por
atipicidade da conduta, diante da ausência de prova do dolo específico de
causar dano ao erário e da efetiva ocorrência deste dano.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo indeferimento da revisão (fls. 68/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 -Voto no 37911
3
É o relatório.
O pedido revisional, embora conhecido, em
homenagem ao princípio da amplitude dos meios de defesa, não comporta
deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está adstrito
às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626, do Código de Processo Penal,
que, no caso em tela, não se verificaram.
A alegação de contrariedade à evidência
dos autos, que deve ser frontal e inequívoca, não se confunde com a
rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
Ademais, em sede de revisão criminal, não
se aplica o princípio do in dubio pro reo, conforme leciona Carlos Roberto
Barros Ceroni: “em caso de dúvida, a regra é de se manter a condenação, eis que, em
sede revisional, a incerteza sobre a realidade de um fato ou da verdade deve prevalecer
em favor da 'res judicata' em prejuízo do réu. Em razão disto, incumbe ao peticionário
fazer prova plena e incontestável de que a sentença afrontou a evidência dos autos e
produziu inconcussa injustiça e não, simplesmente, limitar-se a pedir a absolvição por
insuficiência de provas (expressão que não equivale à causa de pedir em foco) como se
estivesse interpondo uma apelação, hipótese em que, de certo, irá fazer com que haja
prevalência da autoridade da coisa julgada” (“Revisão Criminal”, Ed. Juarez de
Oliveira, 2005, p. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 -Voto no 37911
4
A propósito da questão, é oportuno destacar
precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a
fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o E.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta
situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I, do CPP, que
exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer,
daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos” (Resp no 988408/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, DJe 25.08.2008).
No caso, o peticionário sequer sustenta a
existência de provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar
nesta sede o conteúdo atípico da imputação, pois tal questão foi tema de
amplo debate nas duas instâncias. In verbis:
Apurou-se que o apelante ADEMIR, na condição
de Prefeito do Município de Tatuí, autorizou a compra de produtos e gêneros
alimentícios da empresa J. CORREIA DA SILVA TRANSFRUCERES LTDA. (ME),
representada pelo recorrente JOÃO, no valor total de R$ 114.000,00.
Ocorre que no período indicado, durante todo o
ano de 2004, a referida empresa não participou de nenhum certame licitatório deflagrado
pela Prefeitura do Município de Tatuí, sendo evidente a contratação direta com dispensa
indevida de competição.
(...)
A materialidade do crime restou comprovada
pelos documentos juntados aos autos às fls. 03/274, bem como pelas demais provas
colhidas durante a instrução criminal.
Também não há dúvidas quanto à autoria.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 -Voto no 37911
5
Quanto ao apelante ADEMIR SIGNORI BORSSATO
restou revel, pois não compareceu em juízo, apesar da defesa ter sido intimada para
apresentar seu novo endereço, motivo pelo qual foi decretada a revelia (fl. 624v).
A testemunha JOÃO ANTONIO FONSECA DE
OLIVEIRA informou ser Procurador do Município e disse que as despesas passavam pela
recorrente MARIA, contadora à época dos fatos (fl. 628).
A testemunha ROGÉRIO ANTONIO GONÇALVES
disse que tomou conhecimento dos fatos por ser Procurador do Município e disse que o
setor de compras é responsável por fazer orçamento prévio e somente após tal ato
iniciar o procedimento licitatório (fl. 631).
A testemunha PEDRO SÉRGIO DIAS ROSA
declarou ser o atual Diretor de Licitações da Prefeitura. Afirmou que as licitações
atualmente são requisitadas por cada secretaria e na hipótese de aquisição de produtos
alimentícios não há dispensa de licitação (fl. 631).
A testemunha ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
narrou que trabalhava distribuindo produtos de merenda escolar. Afirmou que o
recorrente JOÃO era quem entregava as mercadorias no almoxarifado. Tais produtos
eram conferidos e descarregados. Afirmou, ainda, que não se recorda se as mercadorias
vinham acompanhadas de nota fiscal (fl. 633). No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha MARIA CECÍLIA PEIXOTO DE CAMARGO ANTONIO (fl. 634).
A
prova
documental,
juntamente
com
os
testemunhos acima relatados são suficientes para comprovar não só a materialidade,
mas a autoria do crime.
Há nos autos, entre as fls. 71/250, exatamente 45
notas fiscais, em que a Prefeitura adquiriu produtos da empresa “J. Correia da Silva
Transfruceres Ltda.”, pertencente ao apelante JOÃO, entre o período de fevereiro de
2003 a julho de 2004.
Nota-se a evidente dispensa do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 -Voto no 37911
6
licitatório, pois em uma mesma data, há duas ou mais aquisições de produtos em valor
inferior a R$ 8.000,00. Contudo, referida conduta ocorreu diversas vezes.
Há
nos
autos
elementos
suficientes
que
conduzem à certeza de que incorreram, os recorrentes, na figura típica do artigo 89 da
Lei n° 8.666/93, agindo com o dolo que lhes é próprio.
Conclui-se,
portanto,
indevida
a
dispensa
licitatória no presente caso, sendo certo que os réus se valeram de uma artimanha para
evitar a realização do certame licitatório.
Sobre o elemento subjetivo nos crimes previstos
nos arts. 89 e 90, necessário citar lição de Diógenes Gasparini que preleciona:
(...) “é o dolo genérico, consubstanciado na
vontade livre e consciente de dispensar ou inexigir a licitação ou de deixar de observar
as formalidades pertinentes, quando se cuidar de dispensa ou inexigibilidade de
licitação. Nas duas situações o agente há de ter consciência da ilicitude de seu
comportamento. O dolo será eventual se o sujeito da infração, tendo dúvida quanto à
ilegalidade de sua conduta, assume o risco de a cometer.” (Crimes na Licitação, São
Paulo, 3a edição, NDJ, pág. 97/98)
Com efeito, as condutas tipificadas nos artigos 89
e 90 não requerem, por parte do sujeito ativo, uma finalidade específica ou especial no
ato de cometimento da ação delitiva.
O tipo penal não exige qualquer resultado
especial para a sua configuração, bastando que o agente público dispense ou deixe de
exigir a licitação, fora das hipóteses previstas em lei, porquanto visa proteger os
princípios da publicidade, igualdade, formalidade e a moralidade nos certames
licitatórios, bem como a lisura das concorrências, exigência superior da própria
moralidade administrativa e do interesse público. Exigir-se a ocorrência de prejuízo ao
erário público seria dar um salvo-conduto aos maus administradores da coisa pública.
E, tratando-se de crime de mera conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 -Voto no 37911
7
efetivada a contratação sem o processo licitatório e sem o procedimento de dispensa,
consumado está o delito do artigo 89 da Lei no 8.666/93.
O
fracionamento
das
compras,
de
forma
continuada, configura total fraude à Lei. 8.666/93, vez que, deixaram na qualidade de
gestores públicos, de garantir o menor preço e o melhor serviço aos munícipes, sendo,
portanto, correta a condenação dos apelantes.
Para a configuração do crime em tela, basta que
não tenha sido realizada licitação ou que esta tenha sido dispensada fora das hipóteses
previstas em lei, exatamente como aconteceu no caso em exame.
Assim, agiram os réus de forma livre e
consciente, desprezando os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e
publicidade. Portanto, trata-se de fato típico e punível.
Dessa maneira, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas (fls. 45/52).
As
reprimendas,
ademais,
foram
bem
fixadas, com fundamentação idônea e dentro dos limites da lei, devendo ser
mantidas.
As básicas partiram de quatro anos de
detenção e treze dias-multa, vez que o peticionário “responde por inúmeros
ilícitos supostamente cometidos na seara da Administração Pública (fls. 290, 292, 293,
294, 303, 315/316, 317 e 318)” (fls. 35). Na última fase, diante da continuidade
delitiva, as penas foram majoradas de um terço, totalizando, definitivamente,
cinco anos e quatro meses de detenção e dezessete dias-multa, no valor de
cinco salários mínimos vigentes.
O regime prisional, fixado corretamente para
o semiaberto, é imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038145-67.2019.8.26.0000 -Voto no 37911
8
a reprovação e prevenção do crime, notadamente em razão da quantidade da
pena privativa de liberdade.
Ressalte-se
que,
de
acordo
com
a
jurisprudência desta Corte, “em tema de revisão criminal só é possível o reexame na
dosagem de pena, se ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na aplicação da
pena” (TJSP, Rev. 159,509/3, Rel. Celso Limongi, j. 20.10.1994).
E, ainda, que “constitui prática desaconselhável
a redução, em revisão criminal, das penas impostas em primeira instância, dentro dos
critérios normais. Somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de
inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de
modificação, a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juiz inferior” (TACRIM-SP, RT
729/556).
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)